Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PEDIDOS FORMULADOS PELO CREDOR E NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo ante a inexistência de bens penhoráveis. Sustenta que não houve o esgotamento das diligências e que o Juízo de origem sequer apreciou pedidos formulados nos autos, razão pela qual a sentença seria nula por falta de fundamentação. Contrarrazões não apresentadas.
II. No cumprimento de sentença, somente após infrutíferas todas as diligências cabíveis e possíveis, e a intimação da parte exequente para indicar bens, mas tendo ela se mantido inerte ou informado desconhecer bens passíveis de penhora, será possível a extinção do feito com base no § 4.o do artigo 53, da Lei n.o 9.099/95.
III. No caso dos autos, ainda há pedidos da agravante pendentes de apreciação, inclusive penhora de salário de um dos devedores diretamente na fonte pagadora, considerando que se trata de servidor público. Portanto, diante da ausência de esgotamento das diligências e da proatividade do exequente quanto à impulsão do processo, não há que se falar em extinção.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com o devido prosseguimento do cumprimento de sentença e análise dos pedidos formulados e pendentes de apreciação.
V. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei no 9.099/95.